Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701466-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON MOURA DE CAMPOS EMBARGADO: BANCO PAN S.A, BUGATTI ASSESSORIA FINANCEIRA &amp; COBRANCA EIRELI DECISÃO Na espécie, o recorrente interpôs agravo instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na determinação de suspensão dos descontos consignados em contracheques oriundos de contrato de empréstimo, bem como o bloqueio de valores na conta bancária da parte ré. O juízo de origem, em sede de cognição perfunctória, não verificou “a demonstração da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, haja vista a necessidade de dilação probatória a comprovar a apontada fraude na contratação do empréstimo consignado. Em face desta decisão, o recorrente interpôs agravo de instrumento que não foi conhecido em razão da ausência de previsão legal ou regimental para caso em comento. Diante disso, o agravante opôs os presentes embargos de declaração contra a decisão do relator. Sustenta a ocorrência de omissão “quanto ao exposto na Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, isto porque resta evidente o perigo de dano irreparável ao Embargante que vê a continuidade dos descontos ilegais em seu contracheque e sua subsistência em risco”. Afirma que “o provimento jurisdicional buscado nos presentes autos não viola a celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais, mas visam garantir a subsistência do Embargante”. Requer a sejam acolhidos os embargos para, com efeitos infringentes, conhecer e prover o agravo de instrumento. Com efeito, na decisão embargada não há qualquer omissão no tocante ao disposto na Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, haja vista a ausência de erro de procedimento ou da possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação, conforme consignado expressamente: “[...]. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. No caso em comento, não se está na fase de cumprimento de sentença, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. [...]” Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão monocrática que se encontra adequada e suficientemente motivada. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Ressalto que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis poderá ser tida como protelatória, de sorte a ensejar a incidência da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante disso, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão em seus termos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito